Tribunal: STF
Processo: Rcl 66313
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de  São Francisco de Paula/RS contra acórdão (e-doc. 2) proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020300-58.2023.5.04.0351, que supostamente viola a autoridade das decisões desta Corte constantes da ADC 16 e do RE 760.931.  



    2. O Processo nº 0020300-58.2023.5.04.0351 foi iniciado por Israel Ramber Pessoa dos Santos em face de FFDA TECNOLOGIAS ECOLOGICAS LTDA. e do Município de São Francisco de Paula/RS visto que foi demitido sem justo motivo, pela primeira ré, e não recebeu o pagamento de suas verbas rescisórias.  



    3. Quando da sentença, a condenação recaiu apenas sobre a empresa FFDA TECNOLOGIAS ECOLOGICAS LTDA. Contudo, após recurso do trabalhador, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região decidiu que a municipalidade (tomadora dos serviços) responde subsidiariamente pela satisfação dos créditos trabalhistas não adimplidos pela obrigada principal, prestadora de serviços (e-doc. 2).  



    3. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 2),



    A responsabilidade do segundo reclamado, decorre do fato incontroverso de que, por força de contrato de prestação de serviços foi beneficiário do trabalho da parte reclamante, empregado da primeira reclamada.



    Para evitar a ocorrência de situações em que a empregadora descumpre obrigações básicas do contrato, deve o tomador de serviços ter a cautela de assegurar-se da capacidade da prestadora de serviços de cumprir com suas obrigações, sob pena de culpa in eligendo, bem como exigir, enquanto vigente o contrato de prestação de serviço, a comprovação do adimplemento dessas obrigações, sob pena de culpa in vigilando.



    (...)



    Ademais, o ônus da prova de que exercida a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas é do beneficiário dos serviços, que dele não se desincumbiu a contento. Assim, competia ao segundo reclamado verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa com a qual firmou contrato, sob pena de culpa in vigilando. 



    No caso dos autos, a falta de fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de trabalho resulta evidente, pois a empregadora descumpriu direitos básicos do trabalhador, deixando de efetuar, por exemplo, o correto pagamento das verbas rescisórias, bem como recolher o FGTS durante o contrato, além de atrasar o pagamento dos salários. Assim, é evidente que o recorrido não realizou de forma adequada o controle que lhe cabia, participando, assim, do dano sofrido pela parte reclamante, motivo pelo qual não pode se eximir de suas responsabilidades.



    Deste modo, a despeito da documentação carreada aos autos pelo segundo reclamado, restou plenamente caracterizada a sua culpa in vigilando. Isso porque os atos por ele praticados, tendentes à fiscalização, não foram eficazes, o que resulta evidente da constatação de que a empresa prestadora descuidou do cumprimento de obrigação contratual básica, consistente no não pagamento correto das verbas rescisórias e recolhimento do FGTS. Além do mais, sequer a documentação completa do contrato de trabalho do autor, o segundo réu juntou aos autos, em que pese o dever contratual de possuí-los. 



    Nesse passo, tendo logrado demonstrar a inadimplência da empregadora, a parte reclamante desincumbiu-se do ônus de prova acerca da culpa in vigilando da tomadora dos serviços. 



    Outrossim, registre-se que a responsabilidade subsidiária pelos créditos resultantes do presente processo decorrem, ainda, do fato incontroverso de que, por força de contrato de prestação de serviços, o Ente Público foi beneficiário do trabalho do reclamante. 



    Verificada a falha na fiscalização do prestador de serviços, de modo a permitir que este ficasse inadimplente, impõe-se a responsabilização subsidiária do tomador, eis que caracterizada a culpa in vigilando. 



    Ressalto que a responsabilização do ente público não decorre, na espécie, da mera inadimplência das obrigações trabalhistas, fundamentando-se na evidente falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora dos serviços.



    (grifo nosso)



    4. O município de São Francisco de Paula ingressou com a presente reclamatória, por meio da qual pontua que:  



    No caso em apreço, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento. (e-doc. 1, p. 7, grifo nosso)  



    Eis o relatório.  



    5. A reclamação adota como paradigmas a ADC 16 e o RE 760931, cujas ementas são abaixo transcritas, e por meio dos quais esta Corte firmou o entendimento de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário.



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (STF, ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24.11.2010, DJe-173 DIVULG 08.09.2011 PUBLIC 09.09.2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES. 1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores. 3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores. 7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010. 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. (STF, RE 760931, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26.04.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206  DIVULG 11.09.2017  PUBLIC 12.09.2017, grifo nosso)



    7. Dentre os julgados adotados como referência está o Recurso Extraordinário 760931, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, o que atrai a incidência do art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    (grifo nosso)  



    8. O próprio município reclamante registra que, ao tempo da propositura desta Reclamação, o referido acórdão ainda não havia transitado em julgado, “imperando prazo recursal para oposição de embargos declaratórios ou interposição de recurso de revista”(e-doc. 01, p. 5).  



    9. Contudo, mesmo que a matéria de fundo (responsabilidade subsidiária da Administração) tenha sido objeto de processo submetido à sistemática da repercussão, subsiste a decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado (ADC 16), que ampara a propositura de reclamação, sendo desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    10. O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 02) pontua que “a responsabilidade subsidiária pelos créditos resultantes do presente processo decorrem, ainda, do fato incontroverso de que, por força de contrato de prestação de serviços, o Ente Público foi beneficiário do trabalho do reclamante”.



    11. Ocorre que, nos autos da ADC 16, esta Corte decidiu pela impossibilidade jurídica da transferência automática de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração pública.



    12. Nesse contexto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação (no mesmo sentido: Rcl 62564 AgR e Rcl 46591 AgR), para cassar a decisão reclamada, proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020300-58.2023.5.04.0351, e determinar que outra seja proferida, com observância à ADC 16.



    13. Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. Comunique-se à autoridade reclamada.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente